Tribunal: TJES
Processo: 0003166-90.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
3166
-
90
.202
0
.8.08.00
50

AP
ELAN
TE
S
:
VITÓRIA MOURA DA SILVA E JEFFERSON MORAIS SANTOS

APDO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA -
FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância e depoimento d
o
s
policiais federais
.

2.
Restou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo os acusados incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – quais sejam, de trazer consigo entorpecentes, não havendo, portanto, que se falar em absolvição
.

3.
In casu,
a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

4.

Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES ______________de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003166-90.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITORIA MOURA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
3166
-
90
.202
0
.8.08.00
50

AP
ELAN
TE
S
:
VITÓRIA MOURA DA SILVA E JEFFERSON MORAIS SANTOS

APDO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA -
FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância e depoimento d
o
s
policiais federais
.

2.
Restou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo os acusados incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – quais sejam, de trazer consigo entorpecentes, não havendo, portanto, que se falar em absolvição
.

3.
In casu,
a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

4.

Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
3166
-
90
.202
0
.8.08.00
50

AP
ELAN
TE
S
:
VITÓRIA MOURA DA SILVA E JEFFERSON MORAIS SANTOS

APDO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VITÓRIA MOURA DA SILVA e JEFFERSON MORAIS SANTOS

não se conformando com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
Criminal
de
Viana
/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o
s
condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
,
c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões, a defesa técnica d
e Vitória Moura da Silva
apresentou razões recursais,
suscitando preliminarmente, a uma, a nulidade da sentença. No mérito requereu, a duas, a sua absolvição; a três, a fixação da pena-base no mínimo legal; a quatro, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo de 2/3 (dois terços); a cinco, a aplicação da majorante estatuída no artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas, no grau mínimo de 1/6 (um sexto).

Já o apelante Jefferson Morais Santos, pleiteia
a uma, a fixação da pena-base no mínimo legal; a duas, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo de 2/3 (dois terços); e, a três, a fixação do regime inicial aberto.

Contrarrazões pelo Ministério Público no sentido de
des
provimento do
s
recurso
s
.

A Procuradoria de Justiça no I
D
3850546, opinou pelo desprovimento do
s
recurso
s
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Consta da denúncia que:
no dia 23/11/2020, no Bairro Guaritas, em Viana/ES, os denunciados, de forma livre e consciente, em união de desígnios, traziam consigo, para fins de comércio, 2 (duas) buchas de substância similar a maconha e aproximadamente 1.100g (um mil e cem gramas) em tablete de substância similar a cocaína, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Constatação Provisório de natureza e Quantidade de Drogas de fls. 89.

No ato sentencial que está acostado às folhas 186 a 198 a nobre Magistrada singular julgou procedente a Ação Penal, condenando os réus pela prática do delito acima tipificado.

Aos acusados foram impostas as seguintes penas:

Vitória Moura da Silva
: 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 600 (seiscentos diasmulta). Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) medidas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução;

Jefferson Morais Santos
: 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Em preliminar à análise do mérito, a
apelante Vitória Moura da Silva aduz que a r. sentença seria nula por não ter apreciado todas as teses defensivas, bem como porque houve “apuração superficial da infração” e que há “ausência de provas que comprovem o liame subjetivo (comunhão de desígnios citado na denúncia) entre JEFFERSON e VITÓRIA”

No entanto, razão não lhe assiste. Explico.

Inicialmente, cumpre salientar que do exame da r. sentença primeva denota-se que, diversamente do que foi sustentado, todas as teses defensivas foram pormenorizadamente analisadas pela ínclita Juíza, que as refutou de forma fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Já em relação aos demais argumentos preliminares, nota-se que, na verdade, se referem ao mérito processual (acervo probatório), de modo que serão analisados posteriormente.

Logo, deve ser refutada a preliminar em cotejo.

Quanto ao
mérito
, a
pós detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME PELO QUAL A RÉ VITÓRIA MOURA DA SILVA FOI CONDENADA.

Contrariamente ao alegado pela defesa, constam dos autos elementos seguramente demonstrando a autoria delitiva.

Com efeito, a materialidade restou comprovada por meio do “Boletim Unificado n.º 43695698” (folhas 03 verso a 06), “Auto de Apreensão (folhas 17), “Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas” (folhas 18), estando todos esses documentos acostados ao Inquérito Policial em apenso; e “Laudo de Exame Químico” (folhas 102 a 103
).

Já a autoria foi confirmada ao longo da fase instrutória, sobretudo por meio da contundente prova oral.

Nessa toada, foram ouvidos em juízo os Policiais Rodoviários Federais
Ricardo Assad Galveas e Marcelo Nogueira Pompermayer
(mídia às folhas 86), que foram os responsáveis por realizar a abordagem e a prisão em flagrante dos apelantes. Salientaram que,
durante as atividades de rotina, realizaram a abordagem de um ônibus e, ao efetuarem uma inspeção em seu interior, constataram que os réus, que eram passageiros e estavam sentados um ao lado do outro, estavam transportando drogas em bolsas. Pontuaram que a mochila contendo cocaína estava embaixo do assento da recorrente
Vitória Moura da Silva
, e que nas bolsas localizadas no compartimento superior estavam as bolsas com maconha, um triturador e as passagens
.

Ainda no tocante ao contexto probatório, deve-se registrar que os depoimentos dos policiais que atuam em um determinado caso possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque emanam de agentes públicos encarregados de agir na repressão penal.

Desse modo, entendo que restou sobejamente comprovada a prática delitiva descrita na peça incoativa, sobretudo diante dos esclarecedores depoimentos prestados pelos policiais que atuaram no caso em tela, denotando que os recorrentes agiram conjuntamente. Destarte, não há que se falar em absolvição.

Conforme elencado alhures, os apelantes fizeram alguns requerimentos quanto à fase dosimétrica.

T
ambém comungo do entendimento do douto Procurador quando afirma que tal pleito também não deve ser acolhido, pois, a nobre Julgadora exasperou modicamente as penas-base em razão das naturezas e da elevada quantidade de drogas apreendidas, com base em fundamentação concreta e idônea, em estrita observância dos ditames legais e jurisprudenciais.

Outrossim, ambos os recorrentes pugnam pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), todavia, creio que a fração escolhida pela insigne Magistrada, qual seja, 1/3 (um terço), revela-se proporcional e razoável frente
a
s circunstâncias fáticas do caso em tela sobretudo se levarmos em consideração a elevadíssima quantidade de entorpecentes apreendidos, revelando a considerável periculosidade dos agentes.

Ainda em sede dosimétrica, a apelante
Vitória Moura da Silva
requer que a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas incida na menor fração possível, qual seja, 1/6 (um sexto). No entanto, creio que fração de 1/5 (um quinto) aplicada pela douta Magistrada revela-se proporcional e adequada ao caso em voga.

Por fim, o recorrente
Jefferson Morais Santos
pleiteia a fixação do regime inicial aberto. Contudo, tendo em vista que a sua pena final ficou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos, sem que haja substrato fático-jurídico para reduzi-la, tem-se que o requerimento em cotejo encontra óbice intransponível no artigo 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Pena
l.

Nessa senda, verifica-se que a
dout
a
Magistrad
a

a quo
aplicou pena adequada ao
s
apelante
s
, tendo observado, rigorosamente, os limites impostos pela legislação, mediante coerente observação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e demais condições impostas pelo art. 68 do mesmo dispositivo legal, e especialmente em face das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, haja vista a apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

Desta forma,
entendo que a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do
s
recorrente
s
, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO dos Apelos e a eles NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)